Tribunal: TJDFT
Processo: 0703892-88.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AJUIZAMENTO. REVISIONAL. LEGALIDADE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PERDA INTERESSE. MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A propositura de ação de revisão de contrato, por si só, não descaracteriza a mora – exegese da súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Atribuído efeito suspensivo ao apelo interposto contra sentença que desconstitui a mora contratual em sede de ação revisional, não há que se falar em perda superveniente do interesse de agir no âmbito da ação de busca e apreensão.
3. Recurso conhecido e provido.